Tribunal: TJSP
Processo: 2265940-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Pedido de suspensão do leilão de imóvel sob a alegação de que para lá a devedora agora se mudou, passando a se cuidar de bem de família protegido pela Lei 8.009/90. Descabimento. Devedora que não provou efetivamente residir naquele local. Notícia de ter para lá agora se mudado que, ademais, não teria o condão de fazer incidir retroativamente a Lei

Ementa:
Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Pedido de suspensão do leilão de imóvel sob a alegação de que para lá a devedora agora se mudou, passando a se cuidar de bem de família protegido pela Lei 8.009/90. Descabimento. Devedora que não provou efetivamente residir naquele local. Notícia de ter para lá agora se mudado que, ademais, não teria o condão de fazer incidir retroativamente a Lei 8.009/90. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265940-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante IRACI
BRITO,
é
agravado
CYBER
INDUSTRIA
DE
EQUIPAMENTOS
E
REABILITAÇÃO FÍSICA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265940-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2265940-93.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Iraci Brito
AGRAVADA
Cyber Indústria de Equipamentos e Reabilitação
Física Ltda. EPP
COMARCA
Marília - 1a Vara Cível
VOTO No 38.860
EMENTA
Ação de cobrança. Cumprimento
de sentença. Pedido de suspensão do leilão
de imóvel sob a alegação de que para lá a
devedora agora se mudou, passando a se
cuidar de bem de família protegido pela Lei
8.009/90. Descabimento. Devedora que não
provou efetivamente residir naquele local.
Notícia de ter para lá agora se mudado que,
ademais, não teria o condão de fazer incidir
retroativamente
a
Lei
8.009/90.
Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de cobrança ora em fase de cumprimento
de sentença, indeferiu pedido de suspensão do leilão de imóvel sob a
alegação de se cuidar de bem de família.
A agravante insiste naquela providência.
Assim, ela afirma que o imóvel penhorado é bem
de família, estando por isso protegido pela Lei no 8.009/90, o que
desautoriza a constrição e consequentemente a venda judicial.
A isso a recorrente acrescenta que anteriormente
de fato residia em outro local, mas em razão da pandemia por Covid-19 ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265940-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
veio a mudar para o aludido imóvel, que com isso se tornou bem de família.
Ao agravo foi negado efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se colher a
resposta da parte contrária.
Conforme o artigo 5o da Lei n. 8.009/90,
considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo casal ou entidade
familiar para moradia permanente.
É certo que a impenhorabilidade do bem de
família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida a
qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que depois de vencer o prazo
para impugnação à penhora.
Nesse sentido se diz, pois, cuidar-se de tema não
sujeito à preclusão consumativa.
No entanto, o fato é que a documentação trazida
pela executada não era suficiente ao reconhecimento da impenhorabilidade.
Com efeito, como consignado no acórdão que
julgou o agravo de instrumento no 2187803-97.2020.8.26.0000, o referido
imóvel foi penhorado por força de decisão exarada em setembro de 2017
(fls. 163 dos autos de origem), ou seja, há quase três anos, não tendo a
executada alegado cuidar-se de bem de família.
Ainda como se vê nos autos, o referido bem já foi
levado a leilão em outras oportunidades e só não foi alienado pela falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265940-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
interessados, não tendo a devedora tampouco naquele interim alegado
cuidar-se de bem de família.
Aliás, ela aqui admite que na época não residia
mesmo naquele local, mas assevera que para lá se mudou neste ano em
razão da pandemia conforme mostravam fotografias (fls. 28 a 35) e fatura
pertinente ao fornecimento de água (fls. 27).
Ora, o fato de a ligação de água estar em nome
da devedora por si só não era prova de que ela residia no local e, de mais a
mais, àquelas peças não se podia dar valor ante a relevante particularidade,
apontada pela Juíza, de em junho de 2020, ou seja, já durante a pandemia
por Covid-19, a devedora ter sido e intimada em endereço diverso (fls. 908
dos autos de origem).
Cabe lembrar que, como já decidiu tribunal
superior, o devedor deve apresentar “elementos convincentes e irrefutáveis,
de que o imóvel realmente constitui bem de família (RJM 172/117)”
(Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouveia, Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor, Saraiva, 47a edição, p. 1.155, nota 21).
Ademais, se ao tempo da penhora o imóvel não
servia de moradia à devedora, a particularidade de ela agora para lá se
mudar não tinha o condão de fazer incidir retroativamente a Lei 8.009/90, eis
que a assim se admitir estaria sendo prestigiado o oportunismo.
Em suma, motivo a Corte não tem para censurar
a decisão monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator